Tribunal: TJES
Processo: 5014486-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014486-28.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
APELADO: REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: ACOLHIDA. OPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA ESPÓLIO. RITO ESPECIAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPRESCINDIBILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA À VALIDADE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de oposição, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil, por considerar a via eleita inadequada para o arbitramento e destaque de honorários advocatícios em face de espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição é a via processual adequada para o recebimento de honorários advocatícios devidos por falecido; (ii) estabelecer se a existência de transação entre as partes obriga a homologação judicial mesmo diante da carência de ação por inadequação procedimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As condições da ação e os pressupostos processuais constituem matérias de ordem pública e devem ser examinadas preliminarmente ao mérito da causa.

4)
O interesse de agir exige a conjugação do binômio necessidade-adequação, de sorte que a escolha de via processual manifestamente imprópria conduz à extinção anômala do processo.

5)
A oposição se destina a quem pretende a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, nos termos do art. 682 do Código de Processo Civil, o que não se amolda à pretensão de cobrança de dívida de honorários.

6)
A busca por crédito contra a herança deve observar o rito próprio da habilitação de crédito, previsto no art. 642 do Código de Processo Civil, ou a via ordinária autônoma.

7)
A existência de acordo particular entre os litigantes não possui o condão de sanar o vício de inadequação procedimental ou suprir a falta de interesse de agir.

8)
A homologação judicial de transação, embora resolva o mérito conforme a alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de processo válido e regular.

9)
A manutenção da extinção preserva o rito especial do inventário e a proteção aos interesses de eventuais outros credores e herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A oposição é via processual inadequada para o pleito de arbitramento e destaque de honorários advocatícios em face de espólio, devendo o credor utilizar a habilitação de crédito ou ação de cobrança autônoma.

2. A falta de interesse de agir por inadequação da via eleita precede logicamente o exame de mérito e obsta a homologação judicial de transação.

Dispositivos relevantes citados: arts. 485, VI, 487, III, b, 642, 682 a 686, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.09.2019; STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia reside em torno da adequação da via processual eleita pelo apelante, que ofereceu oposição (arts. 682 a 686 do CPC) para obter o arbitramento e destaque de honorários advocatícios em face de espólio, bem como da possibilidade de homologação judicial de acordo firmado.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a pretensão de cobrança de honorários contra a herança deve observar o rito próprio da Habilitação de Crédito (art. 642 do CPC) ou a via ordinária autônoma, revelando-se a oposição via inadequada para o deslinde da questão.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a falta de interesse de agir, consubstanciada na inadequação do procedimento escolhido, configura matéria prejudicial que obsta o exame do mérito recursal e a própria homologação da transação entabulada entre as partes.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação e os pressupostos processuais consubstanciam matérias de ordem pública que devem ser examinadas preliminarmente ao mérito da causa.

A esse respeito, sublinhe-se que
o interesse de agir exige a conjugação do binômio necessidade-adequação
, de sorte que a escolha de via processual manifestamente imprópria para a satisfação do direito alegado conduz à extinção anômala do processo.

Para o deslinde da controvérsia, importa consignar que a oposição é modalidade de intervenção de terceiros vocacionada àquele que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu (art. 682 do CPC).

Na hipótese vertente, o apelante busca o recebimento de honorários advocatícios por serviços prestados ao falecido, o que configura dívida do espólio a ser solvida mediante habilitação nos autos de inventário ou ação de cobrança, e não por meio de oposição, que pressupõe disputa sobre a titularidade de bem ou direito já litigioso entre outrem.

Na oportunidade, observa-se que
a inadequação da via eleita é flagrante
, o que obsta o desenvolvimento processual por ausência de condição indispensável ao regular exercício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na
inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente
, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos),
foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito
nos termos do art . 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Sob o ângulo técnico-jurídico, a existência de acordo particular entre os litigantes (transação) não possui o condão de sanar o vício de inadequação procedimental ou de suprir a falta de interesse de agir.

De outro lado, é mister salientar que a eficácia do negócio jurídico válido não depende de homologação judicial, razão pela qual os efeitos da avença restam operados de pleno direito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR . PRESENÇA. [...] 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos .Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material.
A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença
.
4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial .Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material
(arts. 487, III, b; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). [...] (STJ - REsp: 2062295 DF 2023/0102207-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

Importante salientar que a homologação de acordo pressupõe a existência de processo válido.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, a transação é negócio jurídico que resolve o
mérito
da lide (alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC).

Todavia, o exame das condições da ação é logicamente anterior e prejudicial à análise do mérito.

Noutro viés, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque o procedimento da habilitação de crédito preserva o rito especial do inventário e a proteção aos interesses de eventuais outros credores e herdeiros, o que não é alcançado pela via transversa da oposição aqui examinada.

Do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)